Tribunal: TJBA
Processo: 0574953-30.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574953-30.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA

Advogado(s)
:
ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO, GRAZIELE DA SILVA SOUZA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECU
ÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO SERVIÇO E PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS E MATERIAIS (FÍSICO E HUMANOS), SEM OBSERVÂNCIA DO IMPACTO ECONÔMICO FINANCEIRO.
NÃO OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESPEITADO O LIMITE DE 25%.
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n
o

0574953-60.2018.8.05.0001
, de
Salvador
, em que figuram, como Apelante,
TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA
, e, como Apelado,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo a denegação da segurança, pelas razões seguintes.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora